Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700609-33.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão prolatada pelo MM Juiz de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n.o 0753749-02.2022.8.07.0016, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pelo ora recorrente, nos seguintes termos: Trata-se de Impugnação aos cálculos da Contadoria, oposta pelo devedor. A sentença de ID 142909972 condenou o DF a pagar ao autor a diferença relativa à atualização do valor da licença-prêmio indenizada (R$ 92.846,70), em valor a ser apurado por meros cálculos aritméticos, correspondentes ao prazo existente entre a aposentadoria e o pagamento do numerário. Sobre a atualização do débito, em atenção à jurisprudência das Turmas Recursais, deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária e juros de mora conforme os índices e marcos temporais do tema no 905 do STJ. Após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021. A sentença transitou em julgado em 13/12/2022. Os cálculos da Contadoria (ID 146594653), apontaram valor da condenação de R$ 18.617,87. O valor original do débito (correção monetária dos vencimentos até 11/2021) foi corrigido pelo IPCA-e, importando no montante de R$ 3.576,88. Sobre esse valor foram aplicados juros de mora mensais variáveis da Nova Poupança desde 19/10/2020 até 08/12/2021 e Selic EC 113/2021 a partir de então até 12/2022 (Principal corrigido: R$ 3.576,88 / Juros: R$ 15.040,99 / Percentual de Juros: 420,5059%). O autor/exequente concordou com os cálculos e requereu destaque dos honorários contratuais (ID 146864562). Em 17/01/2023, os autos foram novamente remetidos à Contadoria (ID 146884176), que apenas destacou o valor dos honorários contratuais (ID 146890021). Nova manifestação do autor concordou com os cálculos (ID 146996229). O Distrito Federal impugnou os cálculos (ID 147840381), apontando o valor devido de R$ 11.727,52, com correção monetária pelo IPCA-E até novembro/2021 e a partir de dezembro/2021 em diante incidência uma única vez da Taxa Selic (cf. EC no 113/2021). Em sua justificativa, afirmou que a Contadoria ao elaborar seus cálculos aplicou sobre o valor devido juros de mora pela caderneta de poupança desde o vencimento da parcela (abril/2017). Já sobre o valor pago os juros pela poupança foram aplicados a partir de outubro/2020, no entanto, os juros deveriam ter sido aplicados desde a data do pagamento da Licença Prêmio em Pecúnia, qual seja junho/2018. Destaca-se que há uma diferença de R$ 6.890,35 entre os cálculos da Contadoria e os desta unidade. Intimado a se manifestar sobre as alegações do executado, o exequente apenas reiterou sua concordância com os cálculos da Contadoria (ID 148378590). O documento de ID 138872952 indica que o pagamento das licenças-prêmio indenizadas ocorreu em junho de 2018. DECIDO Efetivamente, a planilha da Contadoria indica que a correção monetária do valor pago pelo executado, a título de conversão das licenças-prêmio não gozadas, foi feita a partir do momento em que os valores foram pagos, isso é, junho de 2018 (ID 146594653 - Pág. 3). Desse modo, não assiste razão ao executado, quanto à alegação de que aquela correção teria sido equivocadamente feita a partir de outubro/2020. Na verdade, essa última data se refere aos juros de mora mensais variáveis da Nova Poupança, aplicados desde 19/10/2020 até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de então, a taxa Selic (EC 113/2021) até 12/2022. Assim, REJEITO a impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial apresentada pelos autores. Expeça-se requisição de pequeno valor e prossiga-se nas determinações da sentença de ID 142909972. Initmem-se. Na via do agravo, o recorrente destaca que no cumprimento de sentença houve excesso de execução causado pela utilização conjunta da taxa SELIC com os juros de poupança, configurando anatocismo e violando entendimento firme na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Assevera que “a homologação dos cálculos apresentados pelo ente público é medida que se impõe, considerando a presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos, mormente porque não infirmada pela parte exequente, que não se desincumbiu de seu ônus probatório”. Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. No mérito, pleiteia o reconhecimento do excesso de execução e homologação dos cálculos apresentados pelo ente público. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que tange à análise da correção monetária e dos juros de mora, cabível a aplicação dos termos do art. 3o da EC 113, a partir de 09 de dezembro de 2021. A Emenda Constitucional n. 113, de 08 de dezembro de 2021, publicada no DOU em 09 de dezembro de 2021, dispôs em seu art. 3o que: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”. Tratando-se de Emenda Constitucional e ausente previsão expressa específica, a norma possui aplicação imediata e atinge efeitos futuros de fatos passados, diante da denominada “retroatividade mínima”, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Atinge, portanto, apenas os encargos moratórios advindos a partir de sua vigência. Nesse sentido: Acórdão 1418294, 07029474820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022; Acórdão 1412483, 07484438620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 17/4/2022. Conforme o posicionamento firmado pelo STF no julgamento da ADI 5348 DF, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/09. Assim, para efeito de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, relativos aos débitos da Fazenda Pública, a incidência da SELIC deverá se dar a partir da publicação do texto da emenda no DOU, isto é, de 09/12/2021. Mantém-se, antes dessa data, a aplicação do IPCA-E, com acréscimo de juros de mora, em conformidade com o decidido no RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e REsp 1.495.146/MG (Tema 905/STJ). Tendo em vista a necessidade de análise da aplicação correta do índice de correção monetária ao caso concreto, além do risco de dano grave, ante a iminência de determinação de expedição de RPV, concedo o efeito suspensivo pleiteado para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento (art. 1019, I, do CPC). Comunique-se à origem. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo. Brasília/DF, 4 de abril de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito